Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, §5o, DO CDC. TEORIA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora instaurado em cumprimento de sentença relativo à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c restituição de valores pagos.
2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para incluir os sócios no polo passivo do cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, para determinar a inclusão dos agravantes-sócios no polo passivo do cumprimento de sentença.
III – Razões de decidir
4. Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica do devedor, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.